Tribunal: TJSP
Processo: 0002787-52.2014.8.26.0538
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Manutenção de dependente no plano de saúde na hipótese de morte do titular. Omissão quanto à forma de reajuste e impossibilidade de majoração dos honorários de sucumbência. Não incide o reajuste fixado pela ANS aos contratos coletivos. Impossibilidade de majoração dos honorários de sucumbência em razão da interposição de recurso. Ausência de previsão legal

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Manutenção de dependente no plano de saúde na hipótese de morte do titular. Omissão quanto à forma de reajuste e impossibilidade de majoração dos honorários de sucumbência. Não incide o reajuste fixado pela ANS aos contratos coletivos. Impossibilidade de majoração dos honorários de sucumbência em razão da interposição de recurso. Ausência de previsão legal à época da sentença. Vício sanado. Efeitos infringentes admitidos de forma excepcional. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000881539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0002787-52.2014.8.26.0538/50000, da Comarca de Santa Cruz das
Palmeiras, em que é embargante FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY
PESSOA, é embargado APARECIDA ORLANDO MORO DE MARCO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002787-52.2014.8.26.0538/50000 - Santa Cruz das Palmeiras -
VOTO No 25.130 2/3
Embargos de
Declaração n°:
0002787-52.2014.8.26.0538/50000
Apelante (s):
Fundação Waldemar Barnsley Pessoa
Apelado (s):
Aparecida Orlando Moro de Marco
Comarca:
Santa Cruz das Palmeiras Vara Única
1a Instância:
0002787-52.2014.8.26.0538
Juiz (a):
José Alfredo de Andrade Filho
Voto no 25130
EMENTA. Embargos de declaração. Plano de saúde.
Manutenção de dependente no plano de saúde na hipótese
de morte do titular. Omissão quanto à forma de reajuste e
impossibilidade
de
majoração
dos
honorários
de
sucumbência. Não incide o reajuste fixado pela ANS aos
contratos coletivos. Impossibilidade de majoração dos
honorários de sucumbência em razão da interposição de
recurso. Ausência de previsão legal à época da sentença.
Vício sanado. Efeitos infringentes admitidos de forma
excepcional. Embargos de declaração acolhidos.
Embargos de declaração opostos pela ré contra o
acórdão de fls. 190/195, que negou provimento ao recurso interposto
pela ora embargante, com a seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
julgada
procedente.
Inconformismo
da
ré.
Descabimento. Abusividade de cláusula contratual.
Falecimento do marido da autora. Rescisão contratual.
Impossibilidade. Direito à prorrogação do contrato nas
mesmas condições vigentes antes do falecimento do
titular. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Alega a embargante que o acórdão restou omisso
quanto à impossibilidade de se aplicar os reajustes previstos pela ANS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002787-52.2014.8.26.0538/50000 - Santa Cruz das Palmeiras -
VOTO No 25.130 3/3
aos contratos coletivos, bem como sobre a impossibilidade de majoração
dos honorários de sucumbência, na sentença, em razão da interposição
do apelo (fls. 198/201).
Impugnação pela embargada (fls. 206/207).
É o relatório.
A sentença de fls. 139/145, condenou a ré a manter a
autora no plano de saúde originário no qual estava inserida, por tempo
indeterminado, com aplicação apenas e tão somente dos reajustes legais
expressamente autorizados pela ANS.
A decisão, contudo, comporta um reparo, tendo em
vista que não se aplicam aos contratos coletivos (hipótese dos autos) os
reajustes autorizados pela ANS aos planos de saúde individuais ou
familiares.
Assim, tenho que assiste razão à embargante, de
modo que, no que diz respeito aos reajustes, dou parcial provimento ao
apelo a fim de determinar que o valor do prêmio da autora seja
reajustado em conformidade com as cláusulas do contrato coletivo ao
qual ela se manterá vinculada.
Excluo, por fim, a determinação de majoração da
verba de sucumbência fixada na hipótese de interposição do apelo, em
razão da ausência de previsão legal.
Ante o exposto, acolho os embargos, nos termos
acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator